Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOL VIMENTO – IADES. CONTRATAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. DELEGAÇÃO. PODER DECISÓRIO EM TODAS AS FASES DO CERTAME. JULGAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS. AUTORIDADE COATORA. CARACTERIZAÇÃO. MÉRITO. PROVA OBJETIVA. AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. VÍCIOS DE LEGALIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 29 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. CONTEÚDOS DE AVALIAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. SÚMULA 7/2018 – TARF/DF. REVOGAÇÃO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO CERTAME. RESOLUÇÃO 1/2021 DO TARF/DF. ILEGALIDADE. MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA QUESTÃO. DECLARAÇÃO. PONTUAÇÃO. ATRIBUIÇÃO À IMPETRANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2099 (Lei do Mandado de Segurança – LMS), a autoridade coatora é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Além disso, a petição inicial do mandado de segurança deverá indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições (Lei 12.016/2009, art. 6o, caput, e § 2o).
2. Da análise dos autos, o IADES não é mero executor do concurso público. Conforme previsto no item 1.1 do Edital no 01/2022-ATUB, recebeu a atribuição de executar, de modo geral, as etapas do concurso público, por delegação (contrato administrativo) firmado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. De acordo com os itens 2, 6.2, 7.16.2, 8.11, 18.8 e 22.2 do edital, é a responsável pelo julgamento de eventuais pedidos de impugnação ao edital, pelos pedidos de isenção de taxas de inscrição, de homologação das inscrições, das avaliações biopsicossociais, do procedimento de hetero identificação e, ainda, da decisão de eventuais recursos interpostos contra os gabaritos preliminares. Mais: “Os casos omissos serão resolvidos pelo IADES e pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.
3. Além disso, os recursos foram julgados e indeferidos pela banca examinadora pela própria instituição contratada, qual seja, a Coordenação Pedagógica do IADES. Logo, o Diretor Presidente do IADES, dirigente da empresa contratada e delegatária da execução de todas as etapas do concurso público, é autoridade coatora, porque detinha poderes para julgar os recursos cabíveis em todas as etapas do certame, especialmente aqueles interpostos contra as provas objetiva e subjetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” O precedente vinculante deixa claro que é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões, os critérios de correção e as justificativas da banca examinadora pela manutenção de seus gabaritos ou espelhos de respostas. Trata-se de jurisprudência consolidada sobre concurso público, transformada em precedente vinculante, segundo a qual não é possível reanalisar o mérito administrativo dos atos emanados por autoridades públicas e seus agentes delegados, sob pena de violação ao princípio fundamental da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). A intervenção judicial se dá em caráter excepcional quando houver vício de legalidade ou de antijuridicidade, relacionado ao descumprimento ou a compatibilidade dos atos administrativos com o edital do concurso público.
5. Como dispõe o art. 29 da Lei Distrital 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, “A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital”.
6. A questão 57 da prova objetiva tipo A do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas) exigiu o conhecimento do teor da Súmula n. 007/2018 – TARF/DF, já cancelada quando da publicação do Edital no 001/2022 – ATUB. A questão deveria ter sido anulada, visto que a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal.
7. A banca examinadora do concurso violou os itens 22.9 e 22.10 do edital, que dispõem expressamente que a legislação indicada nos conteúdos programáticos se refere às redações vigentes quando da publicação do edital e que as alterações com entrada em vigor da publicação do edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação. Precedente específico deste tribunal.
8. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.